Tribunal: TJPA
Processo: 0822454-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822454-80.2019.8.14.0301

APELANTE: MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA, ROMULO MAIORANA JUNIOR, GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA, ROMULO MAIORANA NETTO

APELADO: MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA, ROMULO MAIORANA JUNIOR, RUI DENARDIN, GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA, ROMULO MAIORANA NETTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA, RÔMULO MAIORANA JÚNIOR E GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA contra Acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento, em sede de agravo interno em apelação cível n. 0822454-80.2019.8.14.0301, o qual entendeu
“resta claro que a negativa de provimento do recurso se deu ao fundamento de que ante a existência incontroversa de atraso de obra como sucedâneo a inadimplência contratual unilateral capaz de gerar o dever de indenizar da construtora na restituição integral dos valores pagos pelo comprador a título de aquisição de bem imóvel, além da confusão patrimonial comprovada diante das sucessivas alterações contratuais entre os apelantes cujo o terreno onde erigiu-se o prédio, ao tempo de sua comercialização, não constava em nome da construtora agravante tampouco havia sido registrado o registro de incorporação em cartório competente. Assim, uma vez não atacados os fundamentos da r. decisão, tendo o recorrente apenas reproduzido razões já combatidas, o agravo interno não se revela hábil a reformar a decisão recorrida, eis que não foram demonstrados os motivos de fato e de direito de seu inconformismo que justifiquem a reforma do julgado recorrido. Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto.”

Consta da ementa:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. OS RECORRENTES SE LIMITAM A REPRODUZIR EXATAMENTE OS MESMOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO, OS QUAIS JÁ FORAM INTEGRALMENTE REJEITADOS. INEXISTIU CULPA DO AGRAVADO/APELADO PARA A DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL PROMETIDO A VENDA, VEZ QUE DO EXAME DOS AUTOS, INFERE-SE QUE AGIU COM TOTAL ACERTO O MAGISTRADO DE PISO AO ENTENDER QUE, DE FATO, HOUVE DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I- A inadimplência da parte Agravante/Apelante é evidente, em face da estipulação contratual para entrega da obra não cumprida, mesmo após as sucessivas composições, inexistindo também qualquer documento probatório que comprove a prorrogação do prazo, como deduzido pelo apelante. Desta forma, há que se consignar que, ultrapassada a discussão quanto a culpa das Apelantes e a possibilidade de rescisão contratual, descabe qualquer digressão para não imputar a responsabilização das apelantes, estando, igualmente, afastado o argumento de distrato unilateral pelo apelado. II- No caso dos autos, como é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, incide aqui a teoria menor da desconsideração de personalidade jurídica prevista no art. 28, §5º do Diploma, ou seja, poderá ser retirado o véu da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. III- A negativa de provimento do recurso se deu ao fundamento de que ante a existência incontroversa de atraso de obra como sucedâneo a inadimplência contratual unilateral capaz de gerar o dever de indenizar da construtora na restituição integral dos valores pagos pelo comprador a título de aquisição de bem imóvel, além da confusão patrimonial comprovada diante das sucessivas alterações contratuais entre os apelantes cujo o terreno onde erigiu-se o prédio, ao tempo de sua comercialização, não constava em nome da construtora agravante tampouco havia sido registrado o registro de incorporação em cartório competente. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

As embargantes, aduzem supostas omissões e contradições, alegando que, o acordão é nulo na medida em que apenas transcreveu a decisão monocrática que julgou pelo não provimento do apelo, determinou o bloqueio de 5 (cinco) unidades como garantia ao resultado útil do processo, que o instrumento objeto dos autos não se refere a contrato de adesão, sendo as alterações procedidas bilateralmente entre as partes, que ocorreu julgamento extra petita quanto ao capítulo que tratou sobre a cláusula penal. Pugnaram pelo provimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, o embargado manifestou-se pelo improvimento dos embargos de declaração diante da ausência de omissões e contradições no julgado.

Com isso, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Conforme exposto no relatório, MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA, RÔMULO MAIORANA JÚNIOR E GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA embargaram do acórdão proferido em sede de agravo interno em apelação cível que negou provimento ao recurso, mantendo a higidez da sentença de 1º grau, levantando, em suas razoes, a ocorrência de omissões e contradições, além da nulidade de julgamento.

Todavia, razão não lhe assiste.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Consoante previsão legal, a via dos aclaratórios serve para, dentre outros, suprir eventual omissão do acórdão quanto a ponto sobre o qual os Julgadores deveriam ter se manifestado, seja de ofício ou a pedido.

Nas hipóteses em que a legislação processual civil considera omissa uma decisão, há remissão às situações previstas no art. 489, § 1º, do mesmo Códex:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em apreço, entretanto, não vejo qualquer omissão, contradição e nulidade do acórdão, restando claro, tão somente, o inconformismo das Embargantes.

Ora, ao passo que houve o improvimento da apelação pela via monocrática posteriormente mantida por ocasião do agravo interno cujo acórdão encontra-se embargado, vale frisar que as razões manifestadas no agravo interno foram praticamente as mesmas invocadas nas razões da apelação, logo, não há como utilizar fundamento diverso como razão de decidir, não se verificando, pois, qualquer nulidade de julgamento ou mesmo violação ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Em que pese o esforço dos embargantes em dizerem que há contradição no julgado pelo bloqueio administrativo de 5 (cinco) unidades do empreendimento, a medida aflorou necessária para garantir o resultado útil do processo viabilizando a recomposição dos valores despendidos, conforme destaquei no acordão:

“Portanto, considerando que a tutela de urgência visa assegurar o resultado prático do processo, notadamente, viabilizar a recomposição dos valores despendidos pelo apelado diante do ensejo rescisório dos instrumentos por culpa diretamente ocasionada pela apelante, de cunho manutenção da tutela, devendo permanecerem 05 ( cinco) unidades, restrinjo a tutela antecipada as unidades Apartamentos nº 3500, matrícula 72.409, Apartamento nº 3400, Matrícula 72.408, Apartamento nº 3300, Matrícula 72.407, Apartamento nº 3300, Matrícula 72.406, Apartamento nº 3200, Matrícula 72.405, registradas no Primeiro Oficio de Imóveis desta cidade, para fins de garantia dos valores da lide, que não se restringem tão somente a devolução do valor pago, mas igualmente englobam multa contratual, juros, custas processuais e honorários advocatícios. Determino ainda o desbloqueio das demais unidades e ainda que fiquem mantidos os atos cartoriais realizados após a tutela antecipada, tais como de incorporação imobiliária e de registro das matriculas individualizadas. De rigor esclarecer que a ordem de constrição de bens de mais duas unidades desembaraçadas, livres e não comercializadas a terceiros de boa-fé, nos termos da resposta de ofício id. 40133825 ( autos de processo de execução provisória) , certidão do cartório de registro imóveis competente, além das unidades aqui discutidas, visa garantir o pagamento do montante condenatório imposto na sentença e que já vem sendo executado provisoriamente no juízo singular (proc0830076-45.2021.814.0301), eis que, no esteio do documento id.34314967, notadamente um contrato de promessa de compra e venda recentemente celebrado entre a apelante e um terceiro, no ano de 2020, estimou-se a venda de uma única unidade em aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em metragens e disposições estruturais às unidades aqui discutidas, não havendo óbice a utilização do referido valor como parâmetro de precificação dos imóveis vendidos no empreendimento. Assim, não o bastasse o bloqueio das três unidades em discussão, tendo em conta que persiste execução provisória contemplando o valor aproximado de R$ 15.313.521,89 (quinze milhões trezentos e treze mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) diante de custas, correção, juros e honorários advocatícios, aquelas seriam insuficientes para satisfazer o valor condenatório imposto no decisum, fazendo-se necessária a constrição de mais duas unidades livres, desembaraçadas e que não foram comercializadas a terceiros para atingir tal desiderato.”

No que diz respeito à omissão, também não merece retoques o julgado. O acórdão detalhou pormenorizadamente todas as razões da apelação, no tocante ao suposto julgamento extra petita pela inversão da cláusula penal prevista no contrato. Vejamos o trecho do acórdão:

“Noutro ponto, a apelante postula a improcedência da inversão da cláusula penal imposta na sentença na proporção de 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pelo apelado, aduzindo ser a condenação ultra petita.

Dito isso, na situação sob examine, constato que a vendedora não adimpliu as contraprestações previstas na avença, uma vez que não conseguiu concretizar as obras de infraestrutura no prazo previsto, sem que a apelada tivesse concorrido para tal fato.

Por conseguinte, deve-se atribuir a vendedora a responsabilidade exclusiva pelo desfazimento do negócio jurídico, razão pela qual a compradora possui o direito a reversão da clausula penal em seu favor diante do noticiado inadimplemento da construtora. Este é o entendimento resultante do Tema 971 fixado por ocasião do Julgamento dos Recursos Especiais n.s 1.614.721/DF e 1.631.485/DF. Senão vejamos: “Tema 971 - “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”

Diferentemente do que tentar fazer crer o embargante, o acórdão embargado está apoiado em entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante extraído pelo Tema resultante 971 – STJ.

Portanto, o acórdão embargado não apresenta qualquer vício a ser sanado, sendo claro, preciso e completo nos motivos que levaram ao improvimento do agravo interno em apelação cível igualmente desprovida.

Ressalta-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim de reanalisar todas as questões suscitadas nos autos, constituindo meio adequado apenas para sanar eventual vício (erro material, obscuridade, contradição ou omissão) do Acórdão, o que não se vislumbrou no caso.

Nota-se, portanto, que as Embargantes manejam os presentes embargos de declaração para rediscutir a matéria apreciada em sede de Apelação Cível, reprisadas no Agravo Interno, ambos, improvidos, o que também não merecem prosperar por essa via estreita. Neste sentido, firme o posicionamento desta Turma Julgadora:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

Em conclusão, inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, que possam macular o julgado, impondo-se a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

ISTO POSTO, VOTO pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO destes Embargos de Declaração, mantendo-se o acordão em seu inteiro teor.

É como voto.

Belém, 22/09/2023